Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-61.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000130-61.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL SANTOS ARGOLO Advogado(s): ARIANE BARBOSA ALVES APELADO: VAGNER SILVA SANTOS Advogado(s):LEONARDO CRUZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como o pedido de pensão mensal, formulados em decorrência de acidente de trânsito que resultou na paraplegia do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de arquivo de vídeo na fase recursal com base em alegada dificuldade técnica anterior; (ii) saber se existem provas suficientes da culpa do réu pelo acidente capazes de gerar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos em fase recursal constitui medida excepcional. A mera dificuldade técnica para manipular ou formatar um arquivo de vídeo, sem comprovação de que o autor envidou todos os esforços possíveis, não configura motivo de força maior, ocorrendo a preclusão e sendo imperativa a proteção do contraditório. 4. A responsabilidade civil oriunda de acidentes de trânsito é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. 5. O ônus de provar a culpa recai sobre o autor. O boletim de ocorrência lavrado no local sinaliza que o autor realizava ultrapassagem em área de interseção no momento da colisão, conduta vedada pelas normas de trânsito, enfraquecendo a versão da petição inicial. 6. Considerando a dispensa voluntária da produção de outras provas pelas partes durante a fase de instrução e a inadmissibilidade da prova em vídeo apresentada apenas no recurso, não existem elementos robustos para atribuir a culpa pelo sinistro ao réu, mostrando-se escorreita a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A alegada dificuldade técnica para adequação de arquivo digital não caracteriza força maior apta a autorizar a juntada extemporânea de provas na fase recursal. 2. A ausência de comprovação da culpa do réu em acidente de trânsito impõe a improcedência do pedido indenizatório, por descumprimento do ônus probatório do autor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 85, § 11, 373, I, 434, 435 e 1.014; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.084.990, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJBA, Ap 0003657-72.2012.8.05.0079, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 19.12.2025; TJBA, Ap 0504942-64.2017.8.05.0274, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, 2ª Câmara Cível, pub. 15.07.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000130-61.2024.8.05.0141, em que é apelante RAFAEL SANTOS ARGOLO e apelado(s) VAGNER SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.